Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726487-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO BARUFI STECKER AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E C I S Ã O Tendo em vista que os autos de origem foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.786.765/DF) e estão conclusos ao Ministro Marco Buzzi desde o dia 30/01/2020, a tramitação do presente recurso deve ser suspensa pelo prazo de 30 dias, pois se a questão for decidida naquele tribunal, restará prejudicada a análise do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator